Tribunal: STF
Processo: RE 73660
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
- Julgamento na segunda instância. Falta da intimação da inclusão do feito em pauta.
Recurso extraordinário conhecido e provido, para, declarando nulo o acórdão impugnado, outra decisão se profira, precedida de regular publicação da pauta com menção dos nomes das partes e de seus procuradores.